Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADE. CASO CONCRETO. OFENSA. COISA JULGADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de que fosse integrado ao julgado novo precedente vinculante da Corte Constitucional.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Na espécie, a embargante aponta omissão ante a superveniência de eventual overruling; entretanto, a controvérsia recursal perpassa peculiaridades – coisa julgada, em determinação da Corte Infraconstitucional – e a impossibilidade de plena atividade criativa dessa Corte da Justiça.
5. Embargos de declaração rejeitados.